Tribunal: TJDFT
Processo: 0728740-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728740-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA AGRAVADO: AURELIO CESAR GALENO DO SANTOS DECISÃO ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 67957968, autos originários) que, na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis proposta contra AURELIO CESAR GALEANO DO SANTOS, indeferiu o pedido de cumprimento imediato do mandado de despejo e de citação, nos seguintes termos: “Conforme estabelecido no artigo 2o da Portaria GC/TJDFT n.o 47/2020, editada no contexto do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, o cumprimento dos mandados por Oficiais de Justiça ficou limitado, até que sobrevenha nova determinação pela Administração do TJDFT, àquelas medidas consideradas urgentes, hipótese que não abrange a diligência pretendida pela autora, razão pela qual INDEFIRO o pedido de id. 67738413.” A antecipação da tutela recursal foi indeferida em 18/08/20 (id. 18648704) e o agravado-réu, intimado (id. 21346586), não apresentou resposta ao recurso. Analisados os autos originários, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 28/10/20 (id. 75788926), na qual decretou o despejo do réu do imóvel objeto da lide, assinando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação pessoal, para desocupação voluntária, Lei 8.245/91, art. 63, § 1.o, alínea "b". A autora peticionou nos autos em 16/11/20 para informar que o imóvel não havia sido desocupado pelo réu até o momento e requereu, de imediato, “a expedição do correto mandado para desocupação compulsória por oficial de justiça e por “força policial” (id. 77195242) Em 17/11/20, o réu interpôs apelação (id. 77275260). A autora, no prazo para contrarrazões, reiterou em 09/12/20 o pedido de desocupação imediata do imóvel, e o MM. Juiz decidiu em 14/12/20 (id. 79724316): “Não obstante o recurso de apelação interposto pelo réu, conforme id. 77275260, não seja dotado, em princípio, de efeito suspensivo, a deflagração do cumprimento, ainda que provisório, da sentença de id. 75788926 deve ser promovida em autos próprios, uma vez que este processo será remetido ao TJDFT, razão pela qual INDEFIRO o processamento, nestes autos, da pretensão deduzida pela autora na petição de id. 77195242. Aguarde-se o transcurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões. Após, certifique-se e remetam-se os autos ao TJDFT, com as homenagens de estilo. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Diante do contexto ora apresentado, conclui-se que houve a perda superveniente do interesse no presente recurso, pois, como assentou o MM. Juiz na r. decisão acima transcrita, o pedido de desocupação imediata do imóvel deverá ser formulado pela agravante-autora em cumprimento provisório de sentença. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora